Tribunal: TJDFT
Processo: 0701937-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO. LIMINAR. CAUÇÃO. CRÉDITO LOCATÍCIO. POSSIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. Nas ações de despejo por falta de pagamento, a lei do inquilinato conferiu ao juiz a concessão de liminar para desocupação do imóvel mediante caução equivalente a três meses de aluguel, não havendo qualquer especificação de que a garantia seja prestada em dinheiro, o que autoriza o oferecimento do próprio crédito sobre o valor dos aluguéis e despesas em atraso devidos pelo locatário em favor do locador. Precedentes.
2. Recurso conhecido e provido.